Tribunal: TJSP
Processo: 1120949-08.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e extravio temporário de bagagem – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Sucumbência carreada integralmente à ré – Artigo 86, parágrafo único, do CPC - Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo e extravio temporário de bagagem – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Majoração da indenização segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Sucumbência carreada integralmente à ré – Artigo 86, parágrafo único, do CPC - Recurso provido.